Tribunal: TJDFT
Processo: 0708494-57.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
CIVIL. INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE DUAS INSCRIÇÕES POR PARTE DA CANDIDATA, EM QUE APENAS UMA FOI DEFERIDA. CONSULTA DO LOCAL DE PROVA MEDIANTE A INSERÇÃO DO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NÃO DEFERIDA. INOBSERVÂNCIA, POR PARTE DA CANDIDATA, DO NÚMERO VÁLIDO DE INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE A SER ATRIBUÍDA À BANCA ORGANIZADORA DO CONCURSO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente contra o Instituto AOCP, a fim de obter reparação por danos materiais e morais em razão de suposta impossibilidade de acesso a informações relativas à sua inscrição no concurso público da Polícia Penal do Distrito Federal.
II. Recurso inominado interposto pela requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos, no qual sustenta, em síntese: a) a realização de inscrição no concurso público dentro do prazo previsto no edital de abertura e o respectivo pagamento da taxa de inscrição no valor de R$175,00; b) a impossibilidade de acesso as informações relativas à sua inscrição, uma vez que ao consultar o “site” da requerida para verificação do horário e local de realização de prova constava a mensagem de “Nenhuma informação encontrada para a inscrição 7820073700! Verifique se a sua inscrição consta como pagamento”; c) realizadas diversas tentativas de contato com a requerida para solução, só houve resposta (insatisfatória) oito dias após a data de realização das provas, de forma que foi impossibilitada de prestar o concurso.
III. O reconhecimento da responsabilidade civil e a consequente condenação em obrigação de fazer a reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais supostamente sofridos devem decorrer de efeito direto e imediato da prática de ilícito (Código Civil, artigos 186 e 927), de forma que o dever reparatório resulta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita.
IV. No ponto, a requerente não comprovou o fato constitutivo do seu direito (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I), na medida em que a prova documental produzida não evidencia qualquer falha no dever de informação da banca organizadora do concurso, ora recorrida, o que afasta a imputação do atuar ilícito e eventual caracterização da sua responsabilidade.
V. No caso concreto, a prova documental revela que a requerente realizou duas inscrições no concurso público para a Polícia Penal do Distrito Federal, de números 7820073700 e 7820087230 (id. 43993421 e 43993422). A inscrição que foi deferida, diante do pagamento da taxa de inscrição, foi a de número 7820087230, conforme edital de deferimento das inscrições (id 43993417, p. 85).
VI. No entanto, a requerente, ao tentar realizar a consulta de seu local de provas, inseriu o número de inscrição equivocado e indeferido (7820073700), razão pela qual constou a mensagem automática do sistema da requerida de que “Nenhuma informação encontrada para a inscrição 7820073700! Verifique se a sua inscrição consta como pagamento”.
VII. Por fim, conforme dispõe o item 24.1.1 do Edital no 001/2022, de 10 de março de 2022, “É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar frequentemente as publicações de todos os comunicados e Editais referentes ao Concurso Público de que trata este Edital, no endereço eletrônico do Instituto AOCP www.institutoaocp.org.br.”.
VIII. A responsabilidade pela obtenção das informações não pode, pois, ser atribuída à instituição requerida, diante da comprovação de que a consulta não foi devidamente realizada pela candidata. Irreparável, pois, a sentença de improcedência dos pedidos.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o). Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.